Tribunal: TJDFT
Processo: 0738053-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738053-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: CARLA DE ALVERNAZ RODRIGUES DA SILVA, JULIA LUCIANA DE ALVERNAZ RECORRIDO: GERSO JAIME MARTINS DIAS D E S P A C H O Trata-se de retorno dos autos a esta Quarta Turma Cível por determinação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2038827/DF. O recurso de agravo de instrumento ora sujeito a rejulgamento foi interposto por CARLA DE ALVERNAZ RODRIGUES DA SILVA e JULIA LUCIANA DE ALVERNAZ contra a decisão de ID 31055684 – págs. 200-201, por meio da qual a douta Juíza de Direito da Primeira Vara Cível do Gama indeferiu o pedido de desconstituição do bloqueio realizado na conta bancária da primeira agravante. Esta Quarta Turma Cível, no julgamento do agravo de instrumento, negou provimento ao recurso, consoante ementa a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO. DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC demanda interpretação restritiva, por se tratar de exceção à regra de que "o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações" (art. 789 do CPC). 2. A disposição legal que disciplina a possibilidade de penhora de depósitos em caderneta de poupança pressupõe uma interpretação sistemática com as demais normas atinentes à execução, que se processa no interesse do credor, a teor do que dispõe o art. 797 do CPC. 3. No caso, o bloqueio incidiu sobre valores depositados em conta corrente de titularidade das agravantes, não havendo como aplicar, portanto, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, que veda a constrição apenas sobre os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 4. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1435846, 07380530820218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobreveio a interposição de recurso especial (ID 38944716), admitido pelo Desembargador Cruz Macedo, Presidente deste Tribunal (ID 39906117). No Superior Tribunal de Justiça, a eminente Ministra Nancy Andrighi, monocraticamente, conheceu do recurso especial e lhe deu provimento, para determinar a remessa dos autos a esta Corte, a fim de que seja proferido novo julgamento do recurso, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (ID 43278035). Inicialmente, o feito foi encaminhado ao relator originário, Desembargador Sérgio Rocha, o qual determinou a redistribuição a esta Relatora, então designada para lavrar o referido acórdão (ID 43642098). Em consulta ao andamento do processo de origem - ExTiEx 0009273-68.2013.8.07.0004 -, verifica-se que a Defensoria Pública do Distrito Federal noticiou o óbito da primeira agravante Carla de Alvernaz Rodrigues da Silva (ID 144519615 – autos de origem). Diante desse novo contexto, o falecimento da parte impõe a suspensão processual até a habilitação do espólio ou dos herdeiros, sendo vedada, durante esse prazo, a prática de qualquer ato processual, salvo a realização de atos urgentes. Ademais, é cediço que, com a morte da parte, ocorre a perda superveniente da capacidade postulatória, impondo, neste caso, a necessária sucessão processual para a regularização de aludido pressuposto. Dessa forma, com supedâneo no art. 313, I, §1o, e no art. 687 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO DO PRESENTE FEITO, pelo prazo de 2 (dois) meses, para possibilitar a regularização do polo ativo do recurso, com a habilitação do espólio ou dos herdeiros da primeira agravante, indicando-se o inventariante então nomeado. Decorrido o prazo ou atendida a determinação supra, venham os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora